Tribunal: TJDFT
Processo: 0730398-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730398-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DE ANCHIETA MACEDO CARVALHO, MAGNUS PACHECO QUINTANA, ANA MARIA DO CARMO ROMA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, VITOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, ROGERIO COSTA DE ARAUJO PEREIRA, JOSE DE ANCHIETA MACEDO CARVALHO, MAGNUS PACHECO QUINTANA, ANA MARIA DO CARMO ROMA, VITOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH